Tribunal: CARF
Processo: 10480.723768/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723768/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.441 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
MARIA DAS GRACAS MENDES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando for
devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do lançamento
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a notificação de lançamento de fls.
29/31, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2008, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723768/2011-14
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.441 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723768/2011-14

meio da qual se apurou a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no
valor de R$ 3.299,42, referente à fonte pagadora Banco do Brasil S.A.
A fiscalização esclarece que a contribuinte apresentou documentos referentes à retenção
do IRRF dos valores pagos ao espólio de sua mãe, Maria Theodora Mendes de Oliveira,
e que, apesar de intimada a apresentar as planilhas utilizadas pelo Ministério da Saúde
para o cálculo do imposto de renda, bem como para atestar que ela seria a única herdeira
habilitada no inventário, não apresentou resposta.
Da impugnação
Cientificada do lançamento em 31/05/2011 (fl. 33), a contribuinte apresentou, em
06/06/2011, a impugnação de fl. 2, acompanhada dos documentos de fls. 3/14, abaixo
resumida.
A impugnante encaminhou em 20/12/2010 um ofício ao Ministério da Saúde a fim de
obter as planilhas de cálculo mencionadas na notificação de lançamento. Em
decorrência da ausência de resposta, requer a dilação do prazo a fim de continuar sua
diligência junto àquele órgão.
É oportuno informar que, conforme comprova a documentação anexa, o Ministério da
Saúde fez a retenção do imposto de renda (R$ 3.299,42) sobre o valor total existente,
inclusive já efetuando o desconto sobre o valor retido pela M.M. Juíza de Direito da 1a
Vara de Sucessões da Capital/PE, de R$ 3.000,00, como forma de garantir o pagamento
de ICD e custas judiciais.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
O contribuinte somente pode compensar o imposto de renda retido na fonte dos
rendimentos recebidos no ano-calendário a que se refere a declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 21/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a retenção do imposto de renda na fonte sobre os rendimentos do(a) recorrente
é indevida
b) rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.441 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723768/2011-14

A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos por
Banco do Brasil, no valor de R$ 3.299,42.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
A interessada foi autuado por compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte, conforme acima.
Com sua impugnação apresenta peças judiciais e telas do sistema Siafi (e-fls.
4/10).
O julgamento de primeira instância assim manifestou-se sobre a manutenção desta
infração (e-fls. 40):
No presente caso, portanto, mesmo que houvesse provas da retenção do imposto
de renda na fonte sobre os rendimentos informados na DIRPF 2009 da contribuinte,
ainda assim não se poderia autorizar sua compensação nessa declaração, já que esses
rendimentos deveriam ser declarados na DIRPF 2010, cabendo, inclusive, sua
exclusão da DIRPF 2009. Observo, todavia, que tal exclusão não muda o resultado da
notificação de lançamento, já que a base de cálculo do imposto ali apurada está abaixo
do limite de isenção.
Relativamente a dedutibilidade do imposto retido na fonte, o § 2o, inciso IV, do
artigo 87, do Decreto no 3.000/99 define que este somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, in verbis:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
...
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
...
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Agora com o seu recurso voluntário complementou os documentos juntando
comprovante de recolhimento e alvará judicial (e-fls. 51/52) que demonstram que o valor do
IR foi devidamente retido pela fonte pagadora, durante o ano de 2008.
Da análise de toda a documentação, entendo que a interessada logrou êxito em
comprovar a regularidade daquela retenção de IRPF.
Assim, voto pela exoneração desta infração da notificação de lançamento.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.441 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723768/2011-14

Conclusão
Desta forma, entendo que a interessada logrou êxito em comprovar a
regularidade da compensação do imposto retido na fonte.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 61
DF CARF MF
Original